Tribunal: TJMT
Processo: 1000130-57.2019.8.11.0023
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000130-57.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), JESSANDRO ALVES DA SILVA - CPF: 033.065.241-90 (APELADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), JESSANDRO ALVES DA SILVA - CPF: 033.065.241-90 (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E O DO RÉU NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1000130-57.2019.8.11.0023
– Peixoto de Azevedo

Apelantes
: BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento

Jessandro Alves da Silva

Apelados
: os mesmos

EMENTA

BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – JULGAMENTO
ULTRA PETITA
– DECLARAÇÃO AFASTADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO RÉU NÃO CONHECIDO.

Nos termos dos arts. 141 e 492, do CPC, o magistrado deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, além de ser vedado proferir decisão de natureza diversa da pretendida.

Restando configurado o julgamento ultra petita, ou seja, fora do pretendido, a sentença deve ser reformada para afastar a declaração de rescisão contratual.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1000130-57.2019.8.11.0023
– Peixoto de Azevedo

Apelantes
: BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento

Jessandro Alves da Silva

Apelados
: os mesmos

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelação interposto por BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento e
Jessandro Alves da Silva
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Peixoto de Azevedo, que nos autos da ação de busca e apreensão julgou procedente a ação, declarando rescindindo o contrato para consolidar o domínio e a posse do bem descrito na inicial nas mãos da autora.

Inconformada, BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento alega a ocorrência de julgamento
ultra petita
, uma vez que não pleiteou em sua exordial pela rescisão contratual.

De outra banda,
Jessandro Alves da Silva recorre pugnando preliminarmente a concessão da justiça gratuita. No mérito, menciona que não restou devidamente comprovada a constituição em mora, pugnando pela reforma da sentença.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1000130-57.2019.8.11.0023
– Peixoto de Azevedo

Apelantes
: BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento

Jessandro Alves da Silva

Apelados
: os mesmos

VOTO

Por proêmio, com relação ao recurso apresentado pelo apelante
Jessandro Alves da Silva, indeferida a concessão dos benefícios da justiça gratuita, foi determinado pagamento do preparo recursal em dobro, mantendo silente (id. 87886497).

Assim, não promovendo o recorrente o preparo dentro do prazo legal, mesmo após ser devidamente intimado para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007,
caput
, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal, nos termos
nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e arts. 932, inc. III e 1.007,
caput
, ambos do CPC.

Dito isso, c
inge-se dos autos que BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento moveu ação de busca e apreensão contra
Jessandro Alves da Silva
, visando a restituição do veículo
Ford/Fiesta Rocam Sedan
, ano/modelo 2013/2013, em razão da inadimplência das parcelas referentes ao financiamento realizado.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente a ação, consolidando o domínio e a posse do veículo em mãos da financeira e declarando rescindido o contrato entabulado entre as partes (id. 78245980).

O recurso aduz a ocorrência de julgamento
ultra petita
, uma vez que não formulou pedido de rescisão contratual.

Com razão. Compulsando a inicial, não há pedido de rescisão contratual, mas, tão somente o pleito pela consolidação do domínio e da posse do veículo.

Como diz os artigos 141 e 492, do CPC, o magistrado deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, além de ser vedado proferir decisão de natureza diversa da pretendida.

O julgamento
ultra petita
ocorre quando aprecia algo além do que é pedido. Sobre o assunto, os professores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam,
verbis
:

"Pedido e Sentença. Princípio da congruência. Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra extra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte. Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida por embargos de declaração, se citra ou infra petita, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultrapetita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou

causae) petendi e o pedido em sentido estrito. A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e não ao pedido. Como as questões de ordem pública não necessitam ser deduzidas em juízo, pois o juiz deve conhecê-las de ofício, não se pode falar em decisão extra ou ultra petita, quando não se encontram expressas no pedido e o juiz, nada obstante, sobre elas se pronuncia. O princípio da congruência entre pedido e sentença não coincide sobre as matérias de ordem pública. V. coment. CPC 460."
(Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 10a ed., São Paulo: RT, 2007, p. 387).

Assim, tenho que merece ser reformada em parte a r. sentença tão somente para afastar a declaração de rescisão contratual, uma vez que inexistiu pedido autoral neste sentido.

Posto isso, conheço do recurso interposto por BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento e lhe
DOU PROVIMENTO
e,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
Jessandro Alves da Silva, ante a deserção.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021